Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-07.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Cerceamento de defesa não verificado. Mantida obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel ao seu nome pelo réu. Óbices apontadas superadas, e que de qualquer modo não justificam a ausência de tomada das providências necessárias ao cumprimento contratual. Reforma da sentença apenas

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Cerceamento de defesa não verificado. Mantida obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel ao seu nome pelo réu. Óbices apontadas superadas, e que de qualquer modo não justificam a ausência de tomada das providências necessárias ao cumprimento contratual. Reforma da sentença apenas no que diz respeito ao crédito estipulado em favor da autora. Diminuição da multa contratual por equidade (art. 413 do CC). Obrigação de pagamento integralmente cumprida pelo réu, sendo manifestamente excessiva multa de 20% sobre o valor do contrato em razão de ausência de transferência do imóvel. Multa reduzida a 5% sobre o valor do contrato. Honorários advocatícios contratuais os quais não cabe a restituição. Recurso parcialmente provido.